Tribunal: TJDFT
Processo: 0724145-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. LAUDOS CONCLUSIVOS PELA CAPACIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1 – Para a concessão da tutela de urgência, é necessário estarem evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2 – Apesar da eliminação da candidata do concurso público para provimento de cargos da Polícia Civil do Distrito Federal na etapa de avaliação médica, a Agravante apresentou laudos médicos que atestam a sua capacidade para as funções do cargo de Agente da PCDF, devendo-se deferir a tutela de urgência para que ela prossiga nas fases ulteriores do certame, mormente diante do risco de ineficácia de eventual provimento final favorável a ela.

3 – O cotejo entre laudos médicos apresentados e as exigências editalícias não configura incursão indevida no mérito administrativo, mas apenas controle de legalidade, não havendo que se falar, tampouco, em violação ao entendimento vinculante firmado pelo STF no tema 485 da repercussão geral, já que não se trata de avaliar as respostas de provas e as notas a elas atribuídas.

4 - Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado.